Tribunal: TJPA
Processo: 0809412-91.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6018 - Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809412-91.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JURUTI

PROCURADOR: CHRYSTIAN REGO DE REZENDE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO PARCIALMENTE APENAS PARA SUSPENDER RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VEÍCULO DE PASSEIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de primeiro a oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 08 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por
ENGEPLAN LTDA.
contra decisão da minha lavra (Id. 2451656), em que deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, diante dos fundamentos a seguir apresentados:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ONDE FOI APRESENTADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATO CONSTRITIVO PRATICADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU SEM REGISTRO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL (ART. 5º, LIV E LV, DA CF). EXTRATO DOCUMENTAL QUE COMPROVA O BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE VEÍCULO DE PASSEIO, DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA, ORA AGRAVANTE. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E "PERICULUM IN MORA". EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL DEFERIDO.”

Em suas razões (Id. 2554628), a agravante, após resumir os fatos, pugna pela suspensão do trâmite da ação de execução fiscal nº 0000214-19.2007.814.0086, alegando que os valores executados são fruto de alteração legislativa inconstitucional, que alcança a emissão de notas fiscais de serviços prestados antes da sua edição, o que violaria o princípio da irretroatividade tributária.

Cita entendimento jurisprudencial.

Encerra pugnando pelo provimento do recurso.

Petição do agravante reiterando os pedidos realizados em sede de agravo interno, bem como a baixa na restrição no sistema
renajud
de todos os veículos pertencentes a empresa (Id. 2671513).

Junta documentos (Ids. 2671565 a 2671567).

Sem contrarrazões ao agravo interno (Id. 2825374).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, pelo que passo analisá-lo.

Dito isso, verifico que a insurgência da agravante é contra os fundamentos utilizados para o deferimento parcial do efeito suspensivo, aproveitando a oportunidade para lançar argumentos do mérito do recurso e da demanda, requerendo ao final a concessão do efeito integral.

Contudo, em que pesem as argumentações jurídicas da agravante, o julgador não está adstrito aos fundamentos legais ventilados pelas partes na sustentação dos seus argumentos, pelo contrário, a obrigação, dentro da órbita processual constitucional, é proferir decisões com fundamentos, mesmo que venham a colidir com as pretensões expostas pelas partes.

Os arts. 93, IX, da CF/88 c/c 11, “caput”, do CPC, prelecionam, em suma, que todas as decisões judiciais ou administrativas devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No caso concreto, o fundamento foi exposto, tendo em vista a interpretação analógica do art. 1.012, § 4ª, do CPC, donde se extraem os requisitos da “probabilidade de provimento do recurso” e a “fumaça do bom direito”, os quais não divisei configurados, na espécie, dado a matéria restar bastante controvertida, fato que reclama a necessidade da instauração do contraditório.

Por outro lado, quanto as demais teses ventiladas concernentes à relevância da fundamentação e de risco de dano de difícil reparação, ressalto que o trâmite do agravo de instrumento ainda está no seu começo e, conforme afirmei alhures, há necessidade da instauração do contraditório, para que, mais adiante, haja possibilidade de análise do objeto da demanda.

A decisão agravada é apenas do pedido de efeito suspensivo, pautada em cognição superficial e preliminar, não é de mérito.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Certifique-se acerca da apresentação ou não das contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

Após, conclusos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 08 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/06/2020